Tribunal: TJBA
Processo: 8027813-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027813-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE LUIS DE JESUS PENA Advogado(s): PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXCESSO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença promovido com o objetivo de executar acórdão lavrado em Mandado de Segurança que determinou ao Estado da Bahia o realinhamento da GCET para o percentual de 125%, a incidir sobre os proventos do Impetrante, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração (22/04/2024). O Exequente apresentou cálculo no valor de R$ 54.612,57. O ente estatal Executado apresentou impugnação sob a alegação de excesso de execução, pleiteando a fixação do crédito em R$ 7.179,72. Argumentou o descumprimento do limite temporal da impetração e a ausência de compensação de valores pagos pela via administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução das diferenças remuneratórias pode abranger competências anteriores à data do ajuizamento da ação mandamental; e (ii) estabelecer se os valores retroativos pagos administrativamente pelo Estado devem ser abatidos do cálculo judicial apresentado pela parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial formado na ação mandamental fixou de modo inequívoco que os efeitos financeiros e o pagamento das diferenças são devidos exclusivamente "desde a data da impetração". A inclusão de parcelas relativas a períodos anteriores a 22/04/2024 viola a coisa julgada e a natureza do mandado de segurança. 4. O mês do ajuizamento da ação (abril de 2024) deve ser calculado de forma estritamente proporcional aos dias subsequentes à impetração. 5. Os valores comprovadamente adimplidos pelo ente público de modo administrativo, referentes à competência de novembro de 2024 e pagos no contracheque de dezembro de 2024 sob rubrica específica de ajuste judicial, devem ser decotados do cálculo do saldo devedor. A não observância deste abatimento gera duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa do credor em detrimento do erário. 6. Os cálculos apresentados pelo ente Executado refletem com exatidão os parâmetros definidos no título judicial, aplicando o marco temporal adequado e os abatimentos necessários, devendo prevalecer sobre os valores equivocamente apresentados pela parte credora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Impugnação à execução acolhida para fixar o valor da execução em R$ 7.179,72, atualizado até 11/03/2025. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 535 e 85, §§ 1º e 2º; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Cumprimento de Sentença no Mandado de Segurança Cível nº 8027813-11.2024.8.05.0000, em que figuram como Executado o ESTADO DA BAHIA e como Exequente JORGE LUIS DE JESUS PENA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER a Impugnação à Execução apresentada pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-14232